Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600443-40.2020.6.16.0132
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 WILSON TAVARES VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 WILSON TAVARES VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Inteiro teor:
28/05/2021
Número: 0600443-40.2020.6.16.0132

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 26/03/2021
Processo referência: 0600369-83.2020.6.16.0132
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600443-
40.2020.6.16.0132 que julgou prestadas e reprovadas as contas de Wilson Tavares e aplicou as
sanções do art. 17, § 9º. Res. TSE 23.607. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições
Municipais de 2020, apresentada pelo recorrente, que concorreu ao cargo de Vereador pelo Partido
Trabalhista Brasileiro - PTB, no município de São Pedro do Ivaí/PR, desaprovadas, em razão de
repasse de verba do Fundo Especial de Campanha em desacordo com art. 17, § 2º da Res. TSE
23.607/2019, vez que na Prestação de Contas da candidata eleita à prefeitura de São Pedro do Ivaí,
Maria Regina Della Rosa Magri (autos 0600369-83.2020.6.16.0132), do Partido DEMOCRATAS - DEM,
foi constatada transferência de recursos estimáveis em dinheiro originados do FEFC a este
prestador de contas, na forma de publicidade em material impresso e serviços contábeis, nos
valores de R$ 170,00 e R$ 22,28 (serviços gráficos) e R$ 50,00 (serviços contábeis). Assim, os
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) destinados à candidatura
majoritária somente poderiam ter sido utilizados na respectiva campanha eleitoral e não para
custear a campanha eleitoral de candidatos às eleições proporcionais). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 WILSON TAVARES VEREADOR
(RECORRENTE)
NILSO PAULO DA SILVA (ADVOGADO)
ANA CLEUSA DELBEN (ADVOGADO)
WILSON TAVARES (RECORRENTE)
ANA CLEUSA DELBEN (ADVOGADO)
NILSO PAULO DA SILVA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 132ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO IVAÍ
PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
35439
266
27/05/2021 15:36 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.829
RECURSO ELEITORAL 0600443-40.2020.6.16.0132 – São Pedro do Ivaí – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 WILSON TAVARES VEREADOR
- OAB/PR0019274
ADVOGADO: NILSO PAULO DA SILVA
- OAB/PR0035014
ADVOGADO: ANA CLEUSA DELBEN
RECORRENTE: WILSON TAVARES
- OAB/PR0035014
ADVOGADO: ANA CLEUSA DELBEN
- OAB/PR0019274
ADVOGADO: NILSO PAULO DA SILVA
RECORRIDO: JUÍZO DA 132ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO IVAÍ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. REPASSE DE RECURSOS PÚBLICOS ENTRE
CANDIDATOS FILIADOS A PARTIDOS DISTINTOS E NÃO COLIGADOS
PARA A DISPUTA AO CARGO QUE CONCORREU O CANDIDATO
BENEFICIADO. TRANSFERÊNCIA REGULAR. PARTIDOS COLIGADOS
PARA A ELEIÇÃO MAJORITÁRIA. RECURSO PROVIDO.
1. É vedado o repasse dos recursos públicos por partidos políticos ou candidatos
não pertencentes à mesma coligação ou não coligados, nos termos dos artigos 17 e
19 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
2. É regular o recebimento de recursos públicos se o partido do candidato a
Vereador que recebeu a doação coligou-se ao partido do candidato a Prefeito que
realizou a transferência dos recursos.
3. Recurso provido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/05/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

Num. 35439266 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 27/05/2021 15:36:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052715362875200000034569892
Número do documento: 21052715362875200000034569892

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Wilson Tavares, candidato ao
cargo de Vereador, pelo PTB, relativa às Eleições de 2020, contra sentença proferida
pelo Juízo da 132ª Zona Eleitoral de São João do Ivaí/PR (ID.29471866), que
desaprovou as suas contas, em razão do recebimento de recursos do FEFC de outro
partido, condenando-o ao pagamento de multa no valor de R$ 242,28.
Em suas razões recursais (ID.29472116), o recorrente alega que os
partidos pelos quais a candidata doadora e o candidato donatário (ora recorrente)
concorreram estavam coligados, não havendo qualquer irregularidade na doação
impugnada.
Afirma que o partido do recorrente (PTB), juntamente com os demais que
compunham a coligação majoritária (DEM/ PTB/ PDT), formavam, ainda que
temporariamente, um partido único, de tal sorte que uma doação estimada sua para
um(a) candidato(a) a vereador(a) de qualquer partido que integre a sua coligação deve
ser considerada tal como se fosse uma doação para um candidato de seu próprio
partido
Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso, aprovando as suas
contas e afastando a multa aplicada.
Foram apresentadas contrarrazões (ID. 29472466), pugnando pelo
conhecimento e desprovimento do recurso interposto.
Encaminhados os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral
(ID.30463766), foi oferecido parecer opinando pelo conhecimento do recurso e, no
mérito, pelo seu desprovimento.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto.
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado
pela lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.
Num. 35439266 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 27/05/2021 15:36:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052715362875200000034569892
Número do documento: 21052715362875200000034569892

No caso em exame, as contas foram desaprovadas tendo em vista o
recebimento de doação estimável em dinheiro custeada com recursos públicos e doada
por candidato filiado a outro partido, em suposta afronta ao disposto nos artigos 17, § 2º
e 19, § 7º da Res. TSE 23.607/2019, de seguinte teor:

Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído
aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal
Superior Eleitoral
.
(Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, § 2º)
§ 1º Inexistindo candidatura própria ou em coligação na circunscrição, é vedado o
repasse dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
para outros partidos políticos ou candidaturas desses mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por
partidos políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
(...)
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o
valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou
candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente
pela devolução o recebedor, na medida dos recursos que houver utilizado.

Art. 19. Os partidos políticos podem aplicar nas campanhas eleitorais os recursos
do Fundo Partidário, inclusive aqueles recebidos em exercícios anteriores. § 1º A
aplicação dos recursos provenientes do Fundo Partidário nas campanhas eleitorais
pode ser realizada mediante:
I - transferência bancária eletrônica para conta bancária do candidato, aberta nos
termos do art. 9º desta Resolução;
II - pagamento dos custos e das despesas diretamente relacionados às campanhas
eleitorais dos candidatos e dos partidos políticos, procedendo-se à sua
individualização.
(...)
§ 7º É vedado o repasse de recursos do Fundo Partidário, dentro ou fora da
circunscrição, por partidos políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
§ 8º O emprego ilícito de recursos do Fundo Partidário nos termos dos §§ 5º e 6º
deste artigo sujeitará os responsáveis e beneficiários às sanções do art. 30-A da Lei
Num. 35439266 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 27/05/2021 15:36:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052715362875200000034569892
Número do documento: 21052715362875200000034569892

, inclusive na hipótese de desvio de finalidade, sem prejuízo das
nº 9.504/1997
demais cominações legais cabíveis.
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do Fundo Partidário em desacordo com as
regras dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos,
devendo o valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo
órgão ou candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo
solidariamente pela devolução o recebedor, na medida dos recursos que houver
utilizado.

Consta dos autos que o recorrente Wilson Tavares (candidato ao cargo
), recebeu doações estimáveis em dinheiro pagas com recursos
de Vereador, pelo PTB
provenientes do FEFC da campanha eleitoral da candidata eleita a Prefeita Maria
Regina Della Rosa Magri, filiada ao DEM, relativas a forma de publicidade em material
impresso e serviços contábeis, nos valores de R$ 170,00 e R$ 22,28 (serviços gráficos)
e R$ 50,00 (serviços contábeis), totalizando o valor de R$ 242,28, oriundos dos
.
órgãos partidários do DEM e do PTB
Por oportuno, anoto que a candidata Maria Regina Della Rosa Magri
concorreu ao pleito coligada com os seguintes partidos: DEM / PDT / PTB.
Portanto, a controvérsia cinge-se em verificar a (ir)regularidade dessas
doações.
Inicialmente, anoto que entendo que a legislação eleitoral veda a
transferência de recursos públicos entre candidatos filiados a partidos distintos - e não
coligados para concorrer a ambos os cargos em disputa pelos candidatos envolvidos na
doação, por caracterizar burla às regras de destinação de recursos públicos.
Todavia, por ocasião do julgamento do recurso eleitoral nº.
0600556-37.2020.6.16.0150, em 10/05/2021, esta e. Corte considerou regular a
realização de doação efetuada por candidato a prefeito a candidato ao cargo de
vereador, mesmo que filiados a partidos distintos, desde que coligados para a disputa
do cargo majoritário.
, embora os partidos envolvidos na doação não estivessem
In casu
coligados para a eleição proporcional, é fato que se encontravam regular e formalmente
coligados para a eleição majoritária. Portanto, reputa-se regular o recebimento da
doação impugnada.
Por esses fundamentos, dou provimento ao recurso para aprovar as contas
prestadas pelo recorrente.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto, e no
mérito, dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação.
Num. 35439266 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 27/05/2021 15:36:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052715362875200000034569892
Número do documento: 21052715362875200000034569892

É como voto.

FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600443-40.2020.6.16.0132 - São Pedro do Ivaí - PARANÁ - RELATOR:
DES. FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 WILSON TAVARES
VEREADOR, WILSON TAVARES - Advogados do(a) RECORRENTE: NILSO PAULO DA SILVA -
PR0019274, ANA CLEUSA DELBEN - PR0035014 - RECORRIDO: JUÍZO DA 132ª ZONA
ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO IVAÍ PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 25.05.2021.
Num. 35439266 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 27/05/2021 15:36:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052715362875200000034569892
Número do documento: 21052715362875200000034569892